Tribunal: TJDFT
Processo: 0733771-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTA MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO INDEVIDA. VALOR DO ALUGUEL. REAJUSTE ANUAL. REDUÇÃO AFASTADA. IPTU. SENTENÇA BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA EMBARGANTE.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, acolhendo parcialmente os Embargos à Execução, afastou a incidência da multa compensatória; reduziu o valor do aluguel mensal cobrado para coaduná-lo ao previsto no título (acrescida da multa moratória, correção e juros) e excluiu do pedido da ação de execução o valor relativo ao IPTU/2017.

2. A jurisprudência é assente no sentido de que somente é possível a cumulação das multas moratória e compensatória quando decorrerem de fatos geradores distintos, sob pena de configurar bis in idem, vedado no ordenamento jurídico.

3. In casu, demonstrado o desígnio do locador em ser ressarcido dos alugueres e das despesas acessórias em atraso (IPTU), aplica-se somente a multa moratória, não cabendo, pois, sua cumulação com a multa genérica por violação ao contrato (03 meses de aluguel), igualmente prevista na avença.

4. Prevendo o título exequendo a incidência de reajuste anual sobre o valor dos alugueres, e ausente prova de supressão da referida obrigação contratual, não há se falar em excesso de cobrança pelo fato de o montante executado não corresponder com aquele originalmente previsto em contrato. Redução afastada.

5. Observado que o sentenciante julgou de modo alheio à realidade existente nos autos, com base em premissa equivocada (no caso, o responsável pelo pagamento do IPTU), impõe-se a reforma do veredicto no ponto específico.

6. A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais segue uma ordem de preferência, prevista no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Deve ser afastada a fixação da verba com parâmetro no valor da causa quando possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.